Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico que a parte agravante/autora peticionou, em ID 184633093 dos autos origem, o requerimento de desistência da ação e consequentemente declaração de extinção do processo sem resolução do mérito, renunciando, desde já, ao recurso e ao prazo recursal. Por essa razão, o Juízo a quo proferiu sentença para homologar a desistência da ação e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme o ID 184663698 daqueles autos. Com a prolação de sentença na origem, restou configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora